Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018686-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), VICTORIA FERNANDES MARQUES - CPF: 438.103.648-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), VICTORIA FERNANDES MARQUES - CPF: 438.103.648-43 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (EMBARGANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.368 DO STJ. COISA JULGADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. EMBARGOS DE UMA PARTE REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em juízo de retratação positivo, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar, em cumprimento de sentença, a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, em consonância com o Tema 1.368 do STJ.

2. Requerimentos: (i) reconhecimento de omissão para determinar a suspensão do processo de origem em razão de efeito suspensivo concedido em recurso especial; (ii) reconhecimento de omissão e erro de premissa quanto à aplicação retroativa da Taxa Selic, diante de título judicial transitado em julgado que fixou expressamente juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à suspensão do feito originário em razão de decisão proferida em recurso especial com efeito suspensivo; (ii) saber se é possível aplicar a Taxa Selic, conforme o Tema 1.368/STJ, em fase de cumprimento de sentença quando o título executivo transitado em julgado fixou expressamente os índices de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quando o acórdão não determina a suspensão do feito originário, se já existente decisão de primeiro grau que sobrestou o processo em razão de efeito suspensivo concedido em recurso especial, inexistindo utilidade prática na repetição da ordem.

5. A aplicação da Taxa Selic como índice de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ, não autoriza a modificação de título judicial transitado em julgado que fixou expressamente critérios diversos, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

6. A definição de tese repetitiva sem atribuição de efeitos retroativos não alcança decisões já acobertadas pelo trânsito em julgado, devendo prevalecer, em fase de cumprimento de sentença, os índices expressamente estabelecidos no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração de uma das partes rejeitados. Embargos da parte contrária providos, com efeitos infringentes, para exercer juízo de retratação negativo e manter o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.984.811/AM; STJ, AREsp 2.417.446/RS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018686-69.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E JOÃO VANDERLEI GONZATTO

EMBARGADOS:

JOÃO VANDERLEI GONZATTO E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por JOÃO VANDERLEI GONZATTO contra o acórdão de Id. 342482356 que, à unanimidade, em juízo de retratação positivo, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de energia para determinar, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102 promovido pela parte contrária, a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, em consonância com o Tema 1368/STJ.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em suas razões, aduz, em síntese, omissão quanto a determinação de suspensão dos autos originários até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 1025948-07.2024.8.11.0000, haja vista o recebimento do Recurso Especial pela Vice-Presidência deste Sodalício com efeito suspensivo.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 347609867.

JOÃO VANDERLEI GONZATTO, em suas razões, aduz, em apertada síntese, a ocorrência de omissão e/ou erro de premissa fática na aplicação do Tema 1.368/STJ ao caso, uma vez que há sentença transitada em julgado contendo expressa previsão dos índices legais de atualização da condenação (juros de mora de 1,0% ao mês e correção monetária pelo INPC), os quais devem ser preservados na fase de cumprimento de sentença em atenção ao princípio da imutabilidade da coisa julgada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 346137359).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por JOÃO VANDERLEI GONZATTO contra o acórdão de Id. 342482356 que, à unanimidade, em juízo de retratação positivo, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de energia para determinar, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102 promovido pela parte contrária, a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, em consonância com o Tema 1368/STJ.

Oportuno se faz uma breve retrospectiva fática para melhor compreensão da celeuma.

Inicialmente, a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido por JOÃO VANDERLEI GONZATTO, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024, devendo incidir até então os índices estabelecidos na sentença.

O recurso foi julgado e desprovido, à unanimidade, em sessão realizada em 23/07/2025, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA ENFRENTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024 – RECURSO DESPROVIDO.

Matéria já enfrentada em Agravo de Instrumento anterior e devolvida em novo instrumental não pode ser conhecida, porquanto alcançada pela preclusão consumativa.

Aplica-se a taxa Selic para atualização do débito a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024. Até então, aplicam-se os critérios de atualização fixados na sentença.

Contudo, interposto Recurso Especial pela Agravante, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos a esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o
Tema 1368/STJ
.

Realizado novo julgamento em 21/01/2026, esta Câmara exerceu juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao instrumental, determinando, nos termos do Tema 1368/STJ, a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, em acórdão que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC ATÉ A LEI N. 14.905/2024 – INTERPRETAÇÃO VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1368 DO STJ – RETRATAÇÃO POSITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1368 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal para atualização de dívidas civis, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

Irresignados, ambos os litigantes opuseram os presentes aclaratórios.

Pois bem.

·

DO RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Aponta a concessionária Embargante omissão quanto à determinação de suspensão dos autos originários até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 1025948-07.2024.8.11.0000, haja vista o deferimento, pela Vice-Presidência, de efeito suspensivo ao Recurso Especial por ela interposto naqueles autos.

Sem razão.

Verifica-se dos autos de origem que, diante do deferimento do citado efeito suspensivo, o Juízo
a quo
, em decisão prolatada em junho de 2025, já determinou a suspensão do feito, cenário que se mantém inalterado a despeito do presente julgamento nesta esfera recursal.

Com efeito, a celeuma recursal reside na análise do acerto ou desacerto da forma de atualização da dívida determinada pelo julgador singular, o que não se traduz em autorização para impulsionamento dos autos na origem, mas apenas na estabilização do até então decidido antes da ordem de sobrestamento.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

·

DO RECURSO DE

JOÃO VANDERLEI GONZATTO

Defende o Embargante, em síntese,

omissão e/ou erro de premissa fática na aplicação do Tema 1.368/STJ ao caso, uma vez que a sentença, contendo expressa previsão dos índices legais de atualização da condenação, transitou em julgado, o que deve ser observado.

E razão lhe assiste.

Com efeito, esta Câmara exerceu juízo positivo de retratação para dar parcial provimento ao instrumental, determinando a aplicação da Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.368, fixou a tese no sentido de que “
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Entretanto, olvidou-se que o próprio STJ, em respeito à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada, possui entendimento de que se o título judicial definiu expressamente os índices de juros e correção monetária, e transitou em julgado, estes prevalecem, senão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, § 1o). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30%, é equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora, conforme o art. 835, § 2o, do CPC. A rejeição do seguro-garantia, no caso concreto, contraria a jurisprudência do STJ, que reconhece sua validade para garantir o juízo ou substituir outro bem objeto de penhora. 2.
A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil, não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica
. 3. A apresentação de seguro-garantia judicial para garantir o juízo não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (Tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula n. 519 do STJ). 5. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a validade da apólice de seguro-garantia apresentada no cumprimento de sentença, em substituição à penhora de numerário, e para afastar os honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação. (REsp n. 1.984.811/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. AFRONTA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Maurício Dal Agnol contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial manejado em cumprimento de sentença. A parte agravante alegou necessidade de aplicação da Taxa Selic como juros de mora e correção monetária, em substituição aos índices fixados no título executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível substituir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios fixados no título executivo judicial pela Taxa Selic, sem violar a coisa julgada, e se a pretensão recursal demanda reexame fático-probatório, vedado em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração dos critérios de juros e correção monetária fixados no título executivo, em fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada, sendo vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, o que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ. 5. O exame da tese recursal demanda reanálise do conjunto fático-probatório e confronto do título executivo judicial com o acórdão recorrido, providência inviável em recurso especial em razão da Súmula 7/STJ. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e a falta de precedentes contemporâneos a seu favor impedem a superação dos óbices sumulares, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.417.446/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)
(destaquei)

Deveras, a tese foi firmada sob o rito de recursos repetitivos em outubro de 2025. À mingua de atribuição de efeitos retroativos pelo STJ, decisões transitadas em julgado antes dessa definição, que previam índices diferentes, não devem ser alteradas retroativamente pela nova tese, garantindo a segurança jurídica.

Logo, escorreita a decisão do Juízo
a quo
que determinou

a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, devendo incidir até então os índices estabelecidos na sentença, tal qual reconhecido por esta Câmara quando do julgamento inicial do instrumental.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o julgamento anterior (Id. 342482356), de forma a exercer juízo de retratação negativo e manter incólume o acórdão anteriormente proferido de Id. 302707856, que negou provimento recurso de Agravo de Instrumento.

Retornem os autos à eminente Desa. Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026